Tribunal: STJ
Processo: 1007371-76.2016.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403949 - SP(2023/0226922-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BMW DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
AGRAVADO
: SAID HALAH - ESPÓLIO
REPR. POR
: THEREZINHA APRILE HALAH - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: THALES ISSA HALAH - SP348154
INTERES.
: VEJA VEÍCULOS JACAREPAGUÁ LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 211/STJ
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. INOVAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC tendo em vista que a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das teses de
ilegitimidade ativa do autor, de representação exercida pelo filho, nas
tratativas do negócio jurídico, e de legalidade do prazo para reparação do
automóvel.
2. A tese de recusa do autor para retirada do veículo não foi enfrentada pelo
Tribunal local e nem mesmo houve a expressa indicação do tema nas
razões dos embargos declaratórios, o que torna inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice de admissibilidade
Documento eletrônico VDA56656656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b926b833-f378-4085-b5d1-f20c08c58959

recursal, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo
Tribunal de origem não se mostra exorbitante, a justificar sua reavaliação
em recurso especial.
5. Incabível o exame de tese de cancelamento do Tema Repetitivo n.
porquanto não exposta no recurso especial e invocada pela parte
925/STJ
recorrente apenas nas razões do presente agravo interno. Trata-se
de indevida inovação recursal.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, o Colegiado poderá arbitrar, no
agravo interno, a verba honorária recursal omitida pelo relator por ocasião
da decisão agravada.
II. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais
majorados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b926b833-f378-4085-b5d1-f20c08c58959

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403949 - SP(2023/0226922-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BMW DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
AGRAVADO
: SAID HALAH - ESPÓLIO
REPR. POR
: THEREZINHA APRILE HALAH - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: THALES ISSA HALAH - SP348154
INTERES.
: VEJA VEÍCULOS JACAREPAGUÁ LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 211/STJ.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC tendo em vista que a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das teses de
ilegitimidade ativa do autor, de representação exercida pelo filho, nas
tratativas do negócio jurídico, e de legalidade do prazo para reparação do
automóvel.
2. A tese de recusa do autor para retirada do veículo não foi enfrentada pelo
Tribunal local e nem mesmo houve a expressa indicação do tema nas
razões dos embargos declaratórios, o que torna inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice de admissibilidade
Documento eletrônico VDA56119186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 371d566a-cddb-41d3-89f8-4e2768b56ad8

recursal, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo
Tribunal de origem não se mostra exorbitante, a justificar sua reavaliação
em recurso especial.
5. Incabível o exame de tese de cancelamento do Tema Repetitivo n.
porquanto não exposta no recurso especial e invocada pela parte
925/STJ
recorrente apenas nas razões do presente agravo interno. Trata-se
de indevida inovação recursal.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, o Colegiado poderá arbitrar, no
agravo interno, a verba honorária recursal omitida pelo relator por ocasião
da decisão agravada.
II. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais
majorados.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.524-1.553) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 1.512-1.520).
Em suas razões, a parte alega que:
(i) é inaplicável a
tendo em vista o cenário fático delineado
Súmula n. 7/STJ,
nos autos, a saber, "a rescisão contratual em decorrência do direito de arrependimento
por pessoa que não detinha poderes para tanto, após a conclusão do reparo e
" (fl. 1.530);
abandono do veículo apesar do perfeito estado de funcionamento
(ii) a decisão não enfrenta o cancelamento do Tema Repetitivo n.
;
925/STJ
(iii) não incide, na hipótese, a
porquanto "
Súmula n. 211/STJ,
a discussão
sobre o abandono do veículo e a recusa em retirá-lo está intrinsecamente ligada à tese
"
de enriquecimento sem causa e à violação dos artigos 182, 405 e 884 do Código Civil
(fl. 1.533);
(iv) remanesce a omissão na análise da tese de "nulidade da manifestação
do direito de arrependimento, exercido por pessoa que não possuía poderes para tanto
" (fl. 1.536);
e contradição com ato praticado por representante do Autor
(v) o agravado é parte ilegítima para pleitear danos materiais;
(vi) "o Sr. André ultrapassou o escopo da autorização que lhe fora emanada
pelo Recorrido apenas para negociar a compra e retirar o veículo, em ato contrário à
autorização de reparo expressamente emanada pelo representante do Recorrido para
" (fl. 1.539);
aquele ato (envio do bem para reparo)
Documento eletrônico VDA56119186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 371d566a-cddb-41d3-89f8-4e2768b56ad8

(vii) "
" (fl. 1.540).
o veículo não apresenta qualquer vício ou defeito insanável
Ainda assim, "
[para reparo do bem]
houve a extensão de prazo
com o consumidor e o
" (fl. 1.541); e
prazo convencionado foi devidamente cumprido
(viii) "a condenação imposta à Recorrente claramente contribui para o
enriquecimento sem causa do Recorrido, que estaria se beneficiando da própria torpeza
" (fl. 1.545).
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.557-1.585), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
e a majoração dos
art. 1.021,
CPC/2015
honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.512-1.520):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão das Súmulas n. 83 e 7 do STJ,
referência genérica aos dispositivos legais e não demonstrada a similitude
fática entre as hipóteses confrontadas (fls. 1.413-1.417).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.259):
BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
1.
Incontroversa a existência de defeito no veículo, impossibilitando o
autor de seu pleno uso e que não foi sanado no prazo legal, de rigor a
rescisão do contrato com a devolução do valor pago. 2. Comprovado
que os transtornos sofridos pelo demandante geraram inconteste
abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo
do agir indiligente das rés. 3. Na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade,
estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte
de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 4.
Dada a relação contratual entre as partes, o termo inicial para a
incidência dos juros de mora é a data da citação (art. 405 do CC).
Recursos parcialmente providos.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.288-1.292).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.294-1.321), interposto com
fundamento no
III, alíneas “a” e “c”, da CF, a parte recorrente
art. 105,
alegou violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022 do CPC, uma vez instado o
Tribunal local para que "(i) sanasse a omissão quanto à ilegitimidade ativa
do Autor para pleitear ressarcimento de valores gastos por terceira pessoa e
(ii) sanasse a omissão e obscuridade quanto ao direito de arrependimento
Documento eletrônico VDA56119186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 371d566a-cddb-41d3-89f8-4e2768b56ad8

exercido pelo filho do Autor, que sequer possuía autorização para exercício
de tal direito, sendo vedada pelo ordenamento jurídico a representação
” (fl. 1.302);
superior ao mandato e ao interesse do representado
(ii)
do CPC, por ilegitimidade ativa do autor "
art. 18
para postular as
despesas realizadas por seu filho, uma vez que os gastos supostamente
" (fl. 1.303);
possuem liame direto com o acordo desfeito
(iii)
do CDC, 662, 665, 668 e 682, IV, do CC, pois "
art. 49
o Sr. André detinha
autorização apenas para auxiliar o Recorrido nos trâmites de compra e
retirada do veículo junto à Autokraft, não podendo o representante exercer
representação superior ao mandato e em interesse contrário ao do
representado, sobretudo quando o negócio já havia sido concluído
pessoalmente e cessados os poderes que lhe foram conferidos pela
" (fl. 1.305);
autorização
(iv) art. 18, § 1o e § 2o, do CDC, visto que o recorrido "anuiu expressamente
com o procedimento de reparo que lhe fora informado, no prazo de até 180
" (fl. 1.308). Assim, "
dias
autorizado o reparo em
portanto, tem-
10/12/2015,
se que o prazo de 180 dias para a conclusão do serviço se iniciou nesta data
e somente se findaria em
sendo certo que durante todo o
10/06/2016,
período em que o bem permaneceu na Concessionária, o Recorrido foi
devidamente informado sobre os procedimentos que estavam sendo
realizados no veículo, tanto que compareceu na Concessionária Eurobike
durante este interregno para retirada do manual e do termo de garantia do
bem, com a finalização do reparo em
o que é incontroverso nos
11/03/2016,
" (fl. 1.310);
autos
(v) arts. 182, 405 e 884 do CC, considerando que "o veículo foi adquirido em
e, após encaminhamento à Concessionária para reparo, este se
17/11/2015
encontra em perfeitas condições de uso desde
no qual o
11/03/2016,
Recorrido se recusou a retirá-lo, culminando em sua deterioração, a rescisão
contratual não pode se dar pelo valor de aquisição em 2015, atualizado e
" (fl. 1.313);
com juros, sob pena de enriquecimento sem causa do Recorrido
e
(vi) arts. 186, 927 e 884 do Código Civil, porque “não ficou demonstrada
qualquer ação ou omissão da Recorrente que pudesse ensejar os danos
” (fl. 1.316). Acaso mantida a condenação, defende ainda a
experimentados
desproporcionalidade do
indenizatório.
quantum
No agravo (fls. 1.420-1.448), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.454-1.501).
É o relatório.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação de indenização proposta em desfavor da parte
agravante, na condição de fabricante de automóvel, que foi vendido de forma
e apresentou vício de fabricação. O contrato foi rescindido com a
online
condenação do fabricante e vendedor ao pagamento de danos materiais e
morais, esse último reduzido ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Preliminarmente a agravante alega negativa de prestação jurisdicional,
quanto à tese de ilegitimidade ativa do autor, adquirente do bem, em pleitear
o ressarcimento de gastos realizados por seu filho, responsável pessoal
pelas tratativas do negócio.
Em relação a tal tese, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 1.262-
1.263):
Narra a vestibular que o autor adquiriu pela internet um automóvel da
marca BMW, modelo 320i,

com
GT/Sport, ano/modelo 2015/2015,
Documento eletrônico VDA56119186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 371d566a-cddb-41d3-89f8-4e2768b56ad8

pouco mais de 3 mil quilômetros rodados, pela importância de R$
130.000,00. Afirma que por conta da baixa quilometragem a
concessionária manteve a garantia de carro zero quilômetro. Aduz que
foi avisado na véspera da data agendada para retirada do veículo
junto à vendedora, que se localiza na cidade do Rio de Janeiro, da
necessidade de substituição de uma peça defeituosa.
Esclarece que após receber o bem verificou a existência de problema
elétrico na câmera de ré, tendo levado o automóvel à uma
representante local, tendo sido agendada uma data para a realização
dos reparos. Ao sair da concessionária, o veículo sofreu uma pane
elétrica geral, razão pela qual, entrou em contato com a vendedora
visando a rescisão do acordo. Esta, por sua vez, rejeitou a proposta,
mas garantiu o célere conserto do bem. No entanto, transcorridos três
meses dos acontecimentos, o automóvel não fora reparado, tendo a
vendedora proposto a devolução do montante pago, mas sem
qualquer correção, o que não foi aceito pelo demandante. Narra a
existência de danos materiais e morais que comportam reparação.
A corré Veja Veículos afirma que o autor não manifestou
expressamente seu desejo de desistir do negócio, pois seu filho
manteve as tratativas, optando pela manutenção do ajuste, tendo
anuído com a prorrogação do prazo legal de trinta dias para realização
dos reparos. A fabricante (BMW) sustenta que os reparos foram
efetuados dentro do prazo estabelecido, bem como buscou por todos
os meios possíveis solucionar os problemas sofridos pelo autor,
disponibilizando, por mera liberalidade, um carro reserva enquanto o
veículo permanecia na oficina, além da devolução do valor pago.
Esclarece que por se tratar de automóvel importado a demora é
justificada. Ambas as demandadas impugnaram os danos materiais e
morais.
De plano, não vislumbro razões para se acolher a preliminar de
ilegitimidade ativa quanto aos pedidos de indenização por danos
materiais levantada pela corré BMW.
Neste passo, a decisão saneadora de fls.
foi clara ao
286/287
observar que apesar dos comprovantes de despesas terem sido
emitidos em nome do filho do autor, a análise de quem foi o
responsável pelo desembolso dos valores pagos depende de
apreciação a ser realizada por ocasião do julgamento do mérito
(Grifei)
da causa.

Acrescentou ainda que (fl. 1.290):
Portanto, a legitimidade ativa do autor para postular as despesas
realizadas por seu filho estão devidamente vinculadas ao negócio
jurídico cancelado, pois os gastos possuem liame direto com o acordo
desfeito.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
No mérito, a Corte local manteve a condenação da parte agravante em face
do seguinte cenário (fls. 1.263-1.272):
Superado esse ponto, andou bem a ilustre magistrada sentenciante ao
proferir a seguinte sentença:
“Dois foram os fundamentos que embasaram as pretensões do
autor de rescisão do negócio jurídico de venda e compra do
Documento eletrônico VDA56119186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 371d566a-cddb-41d3-89f8-4e2768b56ad8

veículo: a desistência manifestada no prazo do artigo 49 do
CDC, porém desconsiderada pelas rés, e o fato de o veículo ter-
lhe sido vendido com vicio de fabricação, o qual não foi sanado
no prazo do artigo 18, parágrafo 1o, do CDC.
Com efeito, a configuração da venda do produto apta a ensejar
o direito de desistência prevista no Código de Defesa do
Consumidor exige que o negócio tenha sido realizado fora do
estabelecimento comercial, seja ele operado por telefone, por
catálogo ou por internet. Diante da
evidenciada pelo
ratio legis
CDC de proteção à vulnerabilidade do consumidor, não havendo
a disponibilidade do bem no momento do fechamento do
negócio, para que o produto seja conferido pelo consumidor,
resta caracterizada a venda fora do estabelecimento.
Ultrapassada essa questão, deve analisar-se se o prazo
decadencial de sete dias foi cumprido. A data a ser considerada
como termo a quo é a data da entrega do bem, nos termos do
dispositivo indicado. Ademais, não há indicativo da existência de
contrato formal entre as partes, da qual constassem as
assinaturas dos contratantes.
Tem-se por incontroverso que o bem foi entregue ao autor em
De outro lado, conforme documento juntado às fl.
05/12/2015.
116, foi encaminhada à corré Veja Veículos manifestação de
intenção de desistência do veículo em
recebida pela
11/12/2015,
corré em questão, que, entretanto, não cuidou de solucionar o
desinteresse do consumidor e as respectivas consequências,
recebendo o veículo de volta e devolvendo o valor pago,
devidamente corrigido.
Embora as rés aleguem a ineficácia da manifestação de
desinteresse, em razão de ter sido manifestada pelo filho do
autor, quando este, na condição de proprietário do veículo, é
que o deveria ter feito, sem razão as rés, na medida em que
todas as tratativas envolvendo a aquisição do veículo pelo autor
foram efetivadas pelo filho André, a quem, inclusive, o veículo foi
entregue sem qualquer ressalva, já que cientes de que, desde o
início, quem representou o autor, idoso com mais de oitenta
anos, foi o filho André, contexto, ademais, evidentemente aceito,
visto que, em todo o momento, ao filho reportaram-se para
responder às queixas por ele formuladas em relação ao veículo
adquirido pelo pai. Dai que não se pode retirar da manifestação
expressada pelo filho André qualquer efetividade, para fins do
cumprimento do disposto no artigo 49 do CDC, uma vez que
incontestavelmente feita em nome do pai, autor da ação.
A propósito, também sem razão as rés, na tentativa de infirmar a
aplicação do artigo 49 do CDC, ao mencionarem que o autor
não manifestou desejo de desistência do negócio, tendo, ao
contrário, manifestado interesse na respectiva manutenção, com
a solução, porém, dos problemas apresentados no veículo tão
logo o retirou da concessionária.
Documento eletrônico VDA56119186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 371d566a-cddb-41d3-89f8-4e2768b56ad8

Com efeito, o que se verifica é que a mensagem de fl.47-, em
que o filho do autor manifesta o desejo de manutenção do
negócio foi expressada antes da retirada do veículo da
concessionaria, quando a venda sequer havia sido concretizada.
Já as inúmeras mensagens trocadas pelo filho do autor, André,
e o gerente da corré Veja Veículos Jacarepaguá (Luiz) e,
posteriormente, com a fabricante do veículo (BMW), não deixam
dúvida de ter o autor, através do filho, manifestado a intenção de
desistência do negócio no dia
(fl. 116), após a retirada
11/12/15
do veículo da concessionaria no dia
no prazo legal,
05/12/15,
portanto, em razão dos defeitos imediatamente apresentados
pelo veículo. Entretanto, o que houve foi uma longa espera pelo
autor, sem qualquer resposta acerca da condição por ele
imposta de que a aceitação da devolução sem qualquer
correção não implicaria renúncia ao direito de pleitear eventuais
outras indenizações, tendo as rés, então, deixado de posicionar-
se, fazendo com que o autor aguardasse por três meses, até a
liberação do veículo pela concessionária de Ribeirão Preto,
oportunidade em que o autor, tendo manifestado, no prazo legal,
interesse de desistência do negócio, não o recebeu.
Ora, o contexto acima disposto não deixa dúvida da aplicação do
do CDC e, por consequência, do direito do autor ao
art. 49
desfazimento do negócio, com a devolução dos valores pagos
atualizados.
Não fosse isso o suficiente, certo que também o artigo 18,
parágrafo 1o ampara a pretensão de rescisão contratual
deduzida pelo autor.
Resultou incontroverso que o veículo do autor foi-lhe entregue
no dia
apresentou defeito e foi levado a uma
05/12/15,
concessionária autorizada em Ribeirão Preto no dia 08/12/15,
onde permaneceu, para conserto, até o dia
Certo, de
11/03/16.
outro lado, que o autor, alegando ter desistido do negócio, não o
retirou da concessionária, não mais tendo o veículo sob sua
posse.
Realizada perícia técnica e, portanto, a vistoria no veículo em
2018, constatou-se a inexistência de anormalidades no
respectivo funcionamento, já que os problemas verificados
quando da venda do bem foram sanados com a substituição do
modulo "FEM". Esclareceu o Sr. Perito ainda que o conserto do
veículo de fato superou o prazo legal de trinta dias, alcançando
três meses, em razão da necessidade de importação da peça da
Alemanha, já que se trata de veículo importado. Ocorre que, no
presente caso, não se pode, tal qual pretendido pelas rés,
considerar justificado ou mesmo admitido o excesso de prazo.
Dispõe-se, inicialmente, que a cláusula autorizadora de dilação
de prazo inserta na nota de serviço de fls.
não pode
113/114
prevalecer. Com efeito, segundo o artigo 18, parágrafo 2o, do
CDC, a cláusula em questão, para que se considere válida, há
de ser redigida em separado, o que não ocorreu no caso em
Documento eletrônico VDA56119186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 371d566a-cddb-41d3-89f8-4e2768b56ad8

espécie, em que, ao contrário, a redação não permite que a
cláusula seja sequer perceptível, não sendo minimamente
evidenciada, não contando com qualquer destaque. Assim, a
alegada concordância do autor com eventual dilação do prazo
legal de trinta dias não é eficaz.
Não bastasse, segundo esclarecimentos do Sr. Perito aos
quesitos de números 16 (fl. 565), 28, i (fl. 568), do autor, os
problemas verificados no veículo eram preexistentes à venda
(quesito 16), além de conhecidos da corré vendedora (quesito
28, i), de forma, além de poder-se questionar se o veículo
deveria ter sido vendido nas condições em que o foi, era de
esperar-se que ao menos houvesse providência da corre para o
caso de o problema ressurgir, estar apta a atender ao
consumidor e respeitar os critérios legais do Código de Defesa
do Consumidor, sem que fosse necessário o aguardo do prazo
de três meses após ter recebido o veículo já com problemas.
(...)
Nota-se, portanto, que a alegação de que houve demora para a
realização do reparo pela necessidade de importação de peça
não exime as rés da responsabilidade pela intempestiva
realização do conserto do automóvel.
Evoca-se, finalmente, o esclarecimento do Sr. Perito, ao
responder ao quesito 2 da corré Veja Veículo Jacarepaguá, que
o veículo foi vendido ao autor com indicio de vicio no módulo
instalado no veículo, em razão dos problemas eletrônicos
apresentados (fl. 582).
Certo, portanto, que, tendo o veículo adquirido pelo autor sido
vendido com vicio de fabricação de peça instalada (módulo
"FEM"), tendo o autor manifestado desistência do negócio no
prazo de sete dias que lhe é permitido (CDC; artigo 49), uma
vez que adquiriu o veículo via internet, fora do estabelecimento
comercial, e, não tendo sido aceita a desistência, os reparos no
veículo não foram sanados no prazo legal (CDC, 18, parágrafo
1o), não havendo falar em validade da cláusula de dilação de
prazo, o negócio celebrado deve ser rescindido, com a
devolução ao autor do valor por ele pago, devidamente
atualizado, considerando- se, inclusive, que o autor sequer
utilizou o veículo e manifestou desistência no prazo legal.” (fls.
)
894/899
Depreende-se da leitura atenta dos autos, como exaustivamente
observou a sentença de primeira instância, ter o demandante, por
meio de seu filho, que o representava nas tratativas, manifestado
seu desejo, dentro do prazo legal estabelecido pelo artigo 49 do
CDC, de desfazer o ajuste firmado entre as partes.
Neste passo, configurada está a presença das condições para exercer
seu direito de arrependimento, nos moldes do artigo 49 do CDC, que
assim dispõe:
[...]
Documento eletrônico VDA56119186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 371d566a-cddb-41d3-89f8-4e2768b56ad8

Verifica-se, portanto, que o direito de arrependimento a que alude
referido dispositivo legal protege o consumidor que adquiriu o bem por
meio eletrônico (internet), fora do estabelecimento do fornecedor,
como é o caso dos autos.
O fato de que a tradição se fez pessoalmente entre a loja de
automóveis e o filho do autor não altera o conceito inicial, pois a
intenção da lei, justamente, visa proteger os interesses daquele
consumidor que age por impulso sem ter o devido tempo para
refletir sobre o ajuste firmado.
Some-se a isso, a existência de defeito no veículo, pois
apresentou mal funcionamento desde o momento em que foi
retirado da concessionária pelo filho do demandante.
A presença do vício oculto é incontroversa, como atestou o perito
judicial, sendo evidente que o prazo para o reparo do bem
superou em muito o estabelecido pela legislação, mostrando-se
descabidas as justificativas apresentadas pelas demandadas.
Alegam as corrés que o autor anuiu com a prorrogação do prazo para
solução dos problemas, concordando com a extensão para até 180
dias.
Todavia, ainda que citando o Código de Defesa do Consumidor,
vislumbra-se que tal disposição é abusiva, observando o que
exatamente dita o mencionado artigo:
[...]
Ora, claramente a ordem de serviço trata-se de contrato de
adesão, não havendo qualquer opção dada ao cliente, e como se
observa dos documentos carreados, inexiste autorização
expressa em separado emitida pelo representante do proprietário
do veículo.
Logo, o mencionado prazo convencional de 180 dias para reparo
do bem é claramente abusivo, devendo tal disposição ser
considerada nula ante o disposto no
§ 2o, do CPC.
art. 18,
Portanto, ao contrário do alegado pelas rés, restou comprovado que
os problemas não foram sanados dentro do prazo legal, de modo que
plenamente possível que o consumidor invoque o comando contido no
artigo 18 do CDC, assim disposto:
[...]
E por mais que as requeridas aleguem que o atraso nos reparos
do veículo se deu em virtude da necessidade de aguardar o envio
de peças oriunda de outro país, a verdade é que os problemas
não foram sanados dentro do prazo legal, sendo que as apeladas
não cuidaram de trazer aos autos qualquer prova de que os
problemas no veículo foram resolvidos anteriormente e dentro do
prazo legal.
Em suma, a existência de defeito no veículo adquirido ainda
resguardado pela garantia, que impossibilitou ao autor o seu
pleno uso, e que não foi sanado no prazo legal, de rigor o
reconhecimento da rescisão contratual, com a devolução do valor
pago e a consequente indenização pelos prejuízos materiais e
morais sofridos pelo consumidor.
Quanto aos danos materiais, é certo que desfeito o ajuste entre
as partes, os valores gastos pelo autor ou por seu filho e
representante, para concretização do negócio comportam
Documento eletrônico VDA56119186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 371d566a-cddb-41d3-89f8-4e2768b56ad8

ressarcimento, razão pela qual, se devidamente comprovadas, as
despesas de viagem e hospedagem comportam ressarcimento,
nos moldes definidos na sentença de primeira instância.
Já o montante a ser devolvido deve ser o valor pago por ocasião da
negociação, na medida em que desfeito o negócio, as partes deverão
retornar ao “
”.
status quo ante
Isto porque, entendimento diverso privilegiaria a injustiça, sendo certo
que a não restituição dos valores pagos pelo apelado configura
evidente enriquecimento sem causa das rés, o que é repudiado pelo
direito, nos termos do Código Civil vigente.
[...]
Assim, se o objeto do contrato acabou por ser frustrado em razão da
falha da obrigação a cargo das apelantes, de rigor a restituição dos
valores pagos pelo autor.
No mais, os danos morais foram devidamente comprovados, pois
a notória
pela qual passou o consumidor para a
via crucis
solução do problema transbordou o mero aborrecimento,
consubstanciando transtorno tal que justifica a indenização por
danos morais.
Dessa forma, resta evidente que o demandante veio a sofrer os
transtornos decorrentes do agir imprudente da vendedora de veículos.
Quanto ao valor a ser fixado a título de indenização pelos danos
morais, temos que na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao
juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a
pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a
insignificância que o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-
lo.
[...]
Em suma: levando-se em consideração as circunstâncias do caso
concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pela parte autora, a
indenização pelos danos morais fica reduzida para R$ 15.000,00
(quinze mil reais), valor este suficiente para confortar o abalo
indevidamente experimentado pelo apelado e, ao mesmo tempo,
desestimular a conduta indiligente das corrés.
No que concerne à indenização por dano moral, observo que o
conteúdo da Súmula 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
limita-se ao modo de atualização monetária da condenação, que terá
como termo inicial a data da sua fixação, nos seguintes termos:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento”.
Já os juros de mora, em se tratando de relação contratual entre as
partes, correta a fixação do termo inicial para o cômputo dos mesmos
a partir da citação, nos moldes previstos no artigo 406 do CC, nos
exatos termos da decisão de primeira instância.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos apenas reduzir o
valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). (Grifei)

Conforme consta do acórdão impugnado, o autor esteve legitimamente
representado por seu filho na relação jurídica havida com o vendedor e o
fabricante do bem, de maneira que os danos materiais imputados ao terceiro
ocorreram no exercício da representação. Vejamos (fls. 1.267 e 1.270):
Documento eletrônico VDA56119186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 371d566a-cddb-41d3-89f8-4e2768b56ad8

Depreende-se da leitura atenta dos autos, como exaustivamente
observou a sentença de primeira instância, ter o demandante, por
meio de seu filho, que o representava nas tratativas, manifestado seu
desejo, dentro do prazo legal estabelecido pelo artigo 49 do CDC, de
desfazer o ajuste firmado entre as partes.
[...]
Quanto aos danos materiais, é certo que desfeito o ajuste entre as
partes, os valores gastos pelo autor ou por seu filho e representante,
para concretização do negócio comportam ressarcimento, razão pela
qual, se devidamente comprovadas, as despesas de viagem e
hospedagem comportam ressarcimento, nos moldes definidos na
sentença de primeira instância.

Firmadas essas premissas, acatar as teses suscitadas pela parte sobre a
ilegitmidade ativa do autor para pleitear direito alheio (art. 18 do CPC) e a
ausência de poderes do filho do genitor para representá-lo nas tratativas
para resolução administrativa do vício apresentado no automóvel, nele
incluído o exercício do direito de arrependimento (49, do CDC, 662, 665, 668
e 682, IV, do CC), demandaria o reexame do cenário fático-probatório dos
autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Esbarra no mesmo óbice sumular a pretensão do agravante em ver
reconhecida a legalidade do prazo para reparação do automóvel. Isso
porque, consta do aresto recorrido, a ausência de expressa anuência do
autor (fl. 1.268):
Ora, claramente a ordem de serviço trata-se de contrato de adesão,
não havendo qualquer opção dada ao cliente, e como se observa dos
documentos carreados, inexiste autorização expressa em separado
emitida pelo representante do proprietário do veículo.

Dessa forma, a apreciação do documento apresentado parcialmente nas
razões do recurso especial (fl. 1.308) é providência vedada pela

Súmula n. 7/STJ.
Com relação à tese de recusa do autor para retirada do veículo (arts. 182,
405 e 884, do CC), constata-se que, apesar de opostos embargos de
declaração, tal argumento não foi expressamente indicado nas razões do
recurso e nem enfrentado pelo Tribunal. Assim, o Tribunal de origem não foi
instado, no momento oportuno, a se manifestar acerca do tema. Portanto,
incide, na espécie, a Súmula n. 211/STJ.
Quanto aos danos morais, o TJSP asseverou que "foram devidamente
via crucis
comprovados, pois a notória
pela qual passou o consumidor para a
solução do problema transbordou o mero aborrecimento, consubstanciando
".
transtorno tal que justifica a indenização por danos morais
Modificar o entendimento do acórdão impugnado para afastar a pretensão
indenizatória demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Por outro lado, em relação ao
fixado na instância ordinária, o STJ
quantum
autoriza sua excepcional modificação quando demonstrado ser irrisório ou
exorbitante, condições inocorrentes, na espécie, na linha do entendimento
desta Corte em hipóteses similares:
relator Ministro
AREsp n. 2.890.526/GO,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
10/11/2025,
13/11/2025
(R$ 10.000,00);
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.820.415/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
(R$ 15.000,00);
30/6/2025,
3/7/2025
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.935.157/MT,
Documento eletrônico VDA56119186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 371d566a-cddb-41d3-89f8-4e2768b56ad8

Turma, julgado em
DJe de
(R$ 10.000,00); AgInt no
22/4/2025,
29/4/2025
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.679.949/PB,
Turma, julgado em
DJe de
(R$ 20.000,00).
11/11/2024,
13/11/2024
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Nos termos da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de forma
clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
O TJSP concluiu que o autor estava representado por seu filho durante as
tratativas e na realização do negócio jurídico, o que autorizaria inclusive o genitor a
pleitear o ressarcimento dos danos materiais despendidos pelo representante.
Neste particular, acatar a tese de que o filho não possuía poderes para
representar o agravado na compra do veículo, durante as tentativas de resolução do
vício e no exercício do direito de arrependimento exigiria a reincursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada pela

Súmula n. 7/STJ.
Extrai-se ainda do acórdão a falta de anuência expressa do autor em
ampliar o prazo para resolução do vício. A reforma do acórdão para reconhecer a
agitada legalidade do prazo para reparação do dano com fundamento na concordância
do agravado encontra igual óbice na

Súmula n. 7/STJ.
Por outro lado, a alegação de recusa do autor para retirada do veículo não
foi analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos declaratórios.
Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que não ocorreu. Dessa forma,
art. 1.022
à falta de prequestionamento, incide a Súmula n. 211/STJ.
No que diz respeito aos danos morais, a Corte local asseverou que a
resolução do reparo ultrapassou o mero aborrecimento, a justificar, portanto, o dano
moral. Novamente rever o acórdão, neste particular, demandaria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
A redução do dano moral somente está autorizada quando constatada sua
fixação em montante irrisório ou exorbitante, circunstâncias não evidenciadas na
hipótese dos autos, conforme os seguintes precedentes:AREsp n. 2.890.526/GO,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
10/11/2025,
(R$ 10.000,00);
relator Ministro Moura Ribeiro,
13/11/2025
AREsp n. 2.820.415/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
(R$ 15.000,00);
30/6/2025,
3/7/2025
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.935.157/MT,
em
DJe de
(R$ 10.000,00); AgInt no
22/4/2025,
29/4/2025
AREsp n. 2.679.949/PB,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
(R$ 20.000,00).
13/11/2024
Documento eletrônico VDA56119186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 371d566a-cddb-41d3-89f8-4e2768b56ad8

Por fim, incabível o exame de tese de cancelamento do Tema Repetitivo n.
não exposta no recurso especial e invocada pela parte recorrente apenas nas
925/STJ
razões do presente agravo interno, pois configura indevida inovação recursal.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
No julgamento do AgInt nos
(de minha relatoria,
EREsp n. 1.539.725/DF
julgado em
DJe
, a Segunda Seção desta Corte concluiu que o
9/8/2017,
19/10/2017)
colegiado poderá arbitrar, no agravo interno, a verba honorária recursal omitida pelo
relator por ocasião da decisão agravada.
Assim, omissa a monocrática, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios
arbitrados na origem em favor do patrono da parte recorrida, observando-se os limites
dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56119186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 371d566a-cddb-41d3-89f8-4e2768b56ad8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.403.949 / SP
Número Registro: 2023/0226922-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10073717620168260506
1007371762016826050650000
20345640520228260000
20363022820228260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BMW DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
AGRAVADO
: SAID HALAH - ESPÓLIO
REPR. POR
: THEREZINHA APRILE HALAH - INVENTARIANTE
ADVOGADO : THALES ISSA HALAH - SP348154
INTERES.
: VEJA VEÍCULOS JACAREPAGUÁ LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BMW DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
AGRAVADO
: SAID HALAH - ESPÓLIO
REPR. POR
: THEREZINHA APRILE HALAH - INVENTARIANTE
ADVOGADO : THALES ISSA HALAH - SP348154
INTERES.
: VEJA VEÍCULOS JACAREPAGUÁ LTDA
Documento eletrônico VDA56642522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:14
Código de Controle do Documento: bfd32e73-0adc-4f85-84ee-b16e9e252333

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:14
Código de Controle do Documento: bfd32e73-0adc-4f85-84ee-b16e9e252333